Tribunal: TJDFT
Processo: 0714932-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. FIXAÇÃO EXPRESSA DA BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO LÍQUIDO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos pela exequente contra acórdão que, ao dar provimento ao agravo de instrumento, autorizou a penhora de 5% da remuneração da executada, sem especificar se a base de cálculo seria o salário bruto ou líquido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há obscuridade no acórdão embargado, quanto à base de cálculo da penhora salarial deferida, e se é possível integrar o julgado para esclarecer que a incidência do percentual de 5% deve recair sobre o salário bruto da executada.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado reconheceu a renda bruta da executada (R$ 17.000,00) como parâmetro para viabilizar a penhora, mas não especificou se o percentual de 5% incidiria sobre o valor bruto ou líquido.
4. A ausência de definição expressa quanto à base de cálculo configura obscuridade, passível de correção por meio dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
5. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela exequente para sanar a obscuridade e integrar o acórdão, esclarecendo que a penhora deferida incidirá sobre 5% do salário líquido da executada, até a quitação do débito.